Tribunal: STF
Processo: AI 650919
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-11-13
Data de publicação: 2012-11-13

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Tributário. Prequestionamento. Ausência. Contribuição para o FINSOCIAL. Compensação. Correção monetária. Ofensa reflexa. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte.



    2. A afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República.



    3. Mostra-se inadmissível, em recurso extraordinário, o exame de ofensa reflexa à Constituição Federal e a análise de legislação infraconstitucional.



    4. Agravo regimental não provido.